Tribunal: STJ
Processo: 0704516-16.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926405 - DF (2025/0157657-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR VILARINHO SOARES
ADVOGADO
: RANIERY AUGUSTO DO NASCIMENTO ALMEIDA - PI008029
AGRAVADO
: LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH E SCHOUERI
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - SP366249
VICTOR CASTRO VELLOSO - DF052091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de violação ao art. 1022 do CPC,
Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 44b4b014-76d6-40a2-9718-b4a7e1a35237

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926405 - DF (2025/0157657-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR VILARINHO SOARES
ADVOGADO
: RANIERY AUGUSTO DO NASCIMENTO ALMEIDA - PI008029
AGRAVADO
: LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH E SCHOUERI
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - SP366249
VICTOR CASTRO VELLOSO - DF052091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de violação ao art. 1022 do CPC,
Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por PAULO CESAR VILARINHO
SOARES contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: execução ajuizada por LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH
Ação
E SHOUERI ADVOGADOS em face de PAULO CESAR VILARINHO SOARES.
homologou o valor do crédito executado.
Decisão interlocutória:
: deu provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão
por PAULO CESAR VILARINHO SOARES, nos termos da seguinte ementa (fl. 121 e-
STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ART.
406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA.
Documento eletrônico VDA50564392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:15
Código de Controle do Documento: 997bbd5e-59ab-421a-a0c9-aa1eced70c2c

1. Ausente estipulação convencional a respeito dos consectários da mora, aplica-se
a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação, vedada a
cumulação com correção monetária a partir da sua incidência.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

: opostos por ambas as partes, foram rejeitados
Embargos de declaração
(fls. 196-201 e-STJ).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT:
i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC

Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

- Da Súmula 83/STJ

Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
Documento eletrônico VDA50564392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:15
Código de Controle do Documento: 997bbd5e-59ab-421a-a0c9-aa1eced70c2c

tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50564392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:15
Código de Controle do Documento: 997bbd5e-59ab-421a-a0c9-aa1eced70c2c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.405 / DF
Número Registro: 2025/0157657-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010665020178070001 07045161620248070000 07106515720198070020 07160953120198070001
07341948320188070001
10665020178070001
1942559
7045161620248070000
7106515720198070020 7160953120198070001 7341948320188070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO CESAR VILARINHO SOARES
ADVOGADO
: RANIERY AUGUSTO DO NASCIMENTO ALMEIDA - PI008029
AGRAVADO
: LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH E SCHOUERI
ADVOGADOS
ADVOGADOS : MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - SP366249
VICTOR CASTRO VELLOSO - DF052091
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO CESAR VILARINHO SOARES
ADVOGADO
: RANIERY AUGUSTO DO NASCIMENTO ALMEIDA - PI008029
Documento eletrônico VDA51386030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:27
Código de Controle do Documento: d59c5145-69f4-4c9e-b80c-b0be42344267

AGRAVADO
: LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH E SCHOUERI
ADVOGADOS
ADVOGADOS : MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - SP366249
VICTOR CASTRO VELLOSO - DF052091
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:27
Código de Controle do Documento: d59c5145-69f4-4c9e-b80c-b0be42344267